Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA MAIA DA SILVA - CPF: 023.852.386-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA -
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. É
desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
sendo
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao
INFOJUD
.

2. O

princípio da
menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

contra
a
decisão

de ID. 269175284,
proferid
a
pelo Juízo da
1
a Vara Cível de
Diamantino
/MT

n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0000870-04.2010.8.11.0005
, que move em desfavor de
ELAINE CRISTINA MAIA DA SILVA
,

que indeferiu a
expedição de ofício à Receita Federal

para
localizar bens e ativos financeiros suficientes à satisfação do crédito, sob justificativa de que a quebra do sigilo fiscal do devedor só deve ser autorizada em hipóteses extremas.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando

ser desnecessário o prévio exaurimento de diligências para que seja deferida a
pesquisa ao sistema INFOJUD
, vez que, no caso em tela, a quebra do sigilo bancário é imprescindível à verificação de patrimônio da parte executada.

Aduz, ainda, que a execução corre ao interesse do credor,
pugna
ndo
pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
para
determinar a
expedição de ofício à Receita Federal
,
a fim de
solicitar informações a respeito da existência de consórcios, cartas de crédito, previdência privada, ações na bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade d
a
agravad
a
.

Ausente liminar recursal, conforme despacho de ID.
269605257
.

O Juízo a quo prestou informações (ID.
240346186
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 279366358).

Ausente recolhimento do preparo recursal, vez que a parte é beneficiária de gratuidade de justiça (ID.
269202273
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ajuizou
A
ção
Monitória
em face de

ELAINE CRISTINA MAIA DA SILVA
,
visando
, à época,

receber
R$
395,37
(
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete
centavos),
referente ao valor decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços com a referida instituição.

O feito teve regular processamento,
sendo sentenciado em 26/07/2022 para julgar procedentes os pedidos da inicial
, convertendo o mandado inicial em executivo (ID. 90850079). A sentença transitou em julgado em 22/08/2022 (ID.
93167098), e o feito foi convertido em cumprimento de sentença.

Já na fase executória, foram realizadas
diversas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG, porém restaram infrutíferas.

Em 12/08/2024, a instituição exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal visando obter informações a respeito d
a eventual existência de consórcios, cartas de crédito, previdência privada e ações na bolsa de valores em nome da executada.
(ID. 165339186).

O pedido foi indeferido pelo magistrado singular, sob a justificativa de que a quebra de sigilo bancário exige o prévio esgotamento de diligências administrativas, só podendo ser autorizado em hi
póteses extremas.

Inconformada, recorre a exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias
judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
INFOJUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da realizaçã
o de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
[...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de
bens e
valores

reste infrutífero,
o, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize
novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
INFOJUD, que permite
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio declarado da devedora
.

De mesmo modo, não há óbice à expedição de ofício à Receita Federal, com o fim de buscar ativos financeiros em nome da parte devedora que sejam suficientes à satisfação do crédito.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo,
por meio tanto de
requisições eletrônicas do
s sistemas de pesquisa conveniados

quanto de expedição de ofício,
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema INFOJUD deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

De mesmo modo, não há óbice à expedição de ofício à Receita Federal, solicitando informações a respeito de eventuais bens e valores não fornecidas por meio
do INFOJUD.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas conveniados – em especial, o INFOJUD
, para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025